Tribunal: TJSP
Processo: 0010966-36.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010966-36.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.635 - AP
Registro: 2021.0000004160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010966-36.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MAYCON DE SOUZA MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010966-36.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.635 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0010966-36.2020.8.26.0482
Agravante: MAYCON DE SOUZA MOREIRA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA
Origem: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 23.635
Agravo em execução. Remição de penas. Remição de 01 dia
de pena a cada 12 horas de frequência escolar, dividida, no
mínimo, em 03 dias. Inteligência do artigo 126, § 1o, inciso
I, da Lei de Execução Penal. Contagem não cumulativa.
Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que
cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos, 01
(um) mês e 07 (sete) dias de reclusão - contra a
decisão de fls.38/39 que indeferiu a remição
referente a 1/3 (um terço) do tempo trabalhado e
estudado anteriormente à infração disciplinar,
declarou remidos 28 (vinte e oito) dias pelo
trabalho, e 24 (vinte e quatro) dias pelo estudo
“dentro do limite máximo permitido pela lei”,
pretendendo a reforma da decisão para “computar
as
horas
estudadas
em
sua
integralidade”
(fls.01/07). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.15), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.12/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010966-36.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.635 - AP
Mantida a decisão (fls.15), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls.45/47).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A decisão recorrida corretamente
indeferiu, por falta de amparo legal, o pedido
de remição de penas em relação à atividade
escolar que excedeu as 04 (quatro) horas diárias
de estudo.
O artigo 126, § 1o, inciso I, da
Lei de Execução Penal prevê que a contagem de
tempo da remição será feita à razão de “1 (um)
dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional divididas, no mínimo, em 3 (três)
dias”.
A contagem do tempo de estudo,
portanto, deve ser feita por blocos de, no
mínimo,
03
(três)
dias,
quando
então
o
sentenciado deverá ter completado um total de 12
(doze) horas de frequência escolar.
Assim lecionam Júlio Fabbrini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010966-36.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.635 - AP
Mirabete e Renato N. Fabbrini (“Execução Penal”,
Ed. Atlas, 12a ed., 2014, p.575, grifo não
contido no original):
“A contagem do tempo será feita, no
caso de estudo, à razão de um dia de pena por doze
horas de frequência escolar, divididas, no mínimo,
em três dias. Para evitar abusos e também visando
incentivar o hábito do condenado, a lei determina a
divisão das doze horas em pelo menos três dias de
frequência escolar, não estabelecendo, porém, um
mínimo de horas diárias. Não será computado,
portanto, para a remição o tempo de estudo que, no
período de três dias, exceder doze horas e o
condenado que cumprir doze horas de frequência ao
curso divididas em dois dias, deverá estudar pelo
menos uma hora adicional no terceiro dia para
adquirir o direito à remição de um dia de pena.
Referindo-se a lei a horas de frequência escolar, não
se pode pretender a acumulação de frações diárias de
horas de estudo. Permite a lei a acumulação de horas
diárias de trabalho e estudo para a remição (art. 126,
§ 3o). É possível, assim, ao condenado obter o direito
à remição de dois dias de pena por três dias de
trabalho e estudo, desde que, diariamente, trabalhe
por no mínimo seis horas e estude por outras quatro.
O mesmo dispositivo prevê que as horas de trabalho
e estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem. Incumbe, portanto, ao diretor do
estabelecimento penal propiciar ao condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010966-36.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.635 - AP
possibilidade de trabalhar e estudar no mesmo dia,
havendo, porém, que se espeitar a jornada mínima de
seis horas de trabalho (art. 33). Deverá ser
computado para a remição o período em que o preso
permanecer
impossibilitado,
por
acidente,
de
prosseguir nos estudos (art. 126, § 4o). Prevê a lei um
bônus para o condenado que concluir o ensino
fundamental,
médio
ou
superior
durante
o
cumprimento da pena ao determinar que, nessas
hipóteses, o tempo remido por horas de estudo será
acrescido de um terço, desde que certificado pelo
órgão competente do sistema de educação (art. 126,
§5o)”.

Este é o entendimento desta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0006756-26.2018.8.26.0509, Rel. Des. Machado de
Andrade, j. em 09.05.2019):
“Agravo em execução
Execução
Criminal. Inclusão das horas estudadas além do
mínimo legal para remição de pena. Inteligência dos
artigos 126, §1o, II e 33, ambos da Lei de Execução
Penal. Contagem do tempo em dias e não em horas.
Decisão reformada - Recurso provido
[...]
Nesse sentido, respeitada a jornada
mínima, o cálculo da remição será efetuado pelo
número de dias efetivamente estudados e não pelo
número de horas, de modo que é indiferente se o
sentenciado estudou mais do que 04 horas por dia”.
Nesse sentido também já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça: 1. no REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010966-36.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.635 - AP
1.643.556/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. em 03.02.2017): “PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 126, CAPUT, E § 1o,
128, CAPUT, AMBOS DA LEP. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO.
CONSIDERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO”; 2. no AgRg no HC no 522.304-SP,
Rel.
Min.
Nefi
Cordeiro,
6a
T.,
j.
em
12.11.2019: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO. HORAS EXCEDENTES.
ISONOMIA A HORAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANTIDA DECISÃO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O decisum está em consonância com os exatos
termos do art. 126 da LEP. A jornada máxima de estudo fixada em 4
horas por dia é especificada pela literalidade normativa, o que não ocorre
no caso de remição para os dias de trabalho, prevista no inciso II do
mesmo dispositivo - art. 126, § 1o, da Lei 12.433/2011, não havendo
portanto que falar em isonomia. 2. Agravo regimental improvido”.
E
esse
continua
sendo
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, (HC no
182.752-SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em
07.04.2020, parte final da decisão monocrática):
“[...] Diante de tal quadro normativo,
torna-se inviável acolher a pretensão deduzida pela
defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na
legislação de regência, ocasionaria distorções do
modelo de remição de pena nela previsto.
O art. 126, § 1o, I, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010966-36.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.635 - AP
Penal, dispõe expressamente o limite diário de
estudo em 4 horas (12 horas de frequência escolar
divididas, no mínimo, em três dias), para fins de
remição pelo estudo.
Isso posto, denego a ordem de habeas
corpus (art. 192 do RISTF)”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR